Tribunal: STF
Processo: RHC 63155
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. JUSTA CAUSA.
NÃO SE TRANCA A AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, QUANDO A
DENUNCIA, COM APOIO EM INDICIOS E DOCUMENTOS, DESCREVE FATO QUE
CONFIGURA, EM TESE, CRIME DE ESTELIONATO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.